Tribunal: TJMT
Processo: 1011461-25.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011461-25.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LIVAR ALVES - CPF: 871.262.811-53 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1011461-25.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):

Maria Livar Alves

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem da pauta
: 32

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR MAIS DE 48 HORAS - DEMORA NO RESTABELECIMENTO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 - CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, persegue a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em razão da interrupção no fornecimento de energia na Unidade Consumidora de nº
6/1008308-7
, de titularidade da parte autora, localizada no distrito de Paredão Grande, no município de General Carneiro/MT, ocorrida no período compreendido entre o dia 30/03/2021 à 01/04/2021 e novamente entre os dias 13 e 14/04/2021,
permanecendo sem energia por período superior a 48 (quarenta e oito horas)
, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

A recorrente sustenta que os fatos decorreram de caso fortuito/força maior, devido às intempéries climáticas que a região é acometida, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, haja vista a demonstração de excludente de sua responsabilidade.

3.

Insurgência apenas da empresa demandada, sustentado a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária, bem como a ausência de provas quanto ao dano moral alegado, que constituiria mero desconforto, pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais ou, alternativamente, redução do valor arbitrado.

4.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

5.

Inicialmente, entendo que não merece guarida a alegação da recorrente de que os protocolos apresentados estão em nome de terceiros, pois a concessionária ré não nega a interrupção dos serviços, em que pese alegar caso fortuito pelas chuvas que acometeram o local naquelas datas.

6.

Dos autos se vê que o reclamante comprova que reside na localidade de Paredão Grande, bem como demonstra que a região permaneceu sem energia no período supracitado.

7.

De sua vez, a concessionária de energia recorrente não nega o fato de que houve a suspensão dos serviços no período indicado pela consumidora na localidade em que reside, alegando, inclusive, que as interrupções se deram por caso fortuito e força maior.

8.

Contudo, as provas apresentadas não são suficientes para comprovar as alegações da recorrente, já que apenas foram apresentadas sem qualquer substrato probatório.

9.

Importante destacar, ainda, que a empresa recorrente sequer nega que a região é acometida por constantes quedas de energia, apresentando, inclusive, portfólio a fim de ilustrar as dificuldades no referido distrito, sem, contudo, indicar medidas preventivas concretas, ou que não houve interrupção na forma narrada pela autora/recorrida.

10.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

11.

A Lei n. 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

12.

Desse modo, como inexistem elementos probatórios que justifiquem a interrupção do fornecimento do serviço de energia na residência da demandante, ônus que competia à reclamada/recorrente, na forma do art. 373, II, do CPC, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços ofertados pela concessionária.

13.

Vale pontuar também que, conquanto o art. 362, V, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, disponha que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços de energia no prazo de 48 (quarenta e oito) horas em imóveis situados em zona rural, este não fora o cerne do recurso interposto pela ré, que sequer indica justo motivo para a interrupção em discussão nesta demanda.

14.

Dado
o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

15.

Desse modo, verifica-se que houve demora para restabelecer o serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço
e, portanto, o dever de indenizar da ré.

16.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022;
N.U.
10007424820218110015
, julg. em
18/08/2022
).

17.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023